Tribunal: STM
Processo: 7000441-29.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÂO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRECLUSÃO. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CANCELAMENTO DA SÚMULA Nº 18 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SOBRE ANPP. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. Habeas Corpus impetrado em razão de decisão do Conselho Permanente de Justiça que negou pedido de encaminhamento dos autos ao MPM para que o órgão oferecesse ANPP. A Defesa pede: anulação da decisão do Conselho e encaminhamento dos autos ao MPM para oferecimento do ANPP. Pede ainda o cancelamento da Súmula nº 18 do STM. II. O acordo deve ser oferecido antes da Denúncia, para se evitar a ação penal. No caso, além de ter sido instaurada a ação penal, a Defesa adotou como estratégia negar a imputação constante da Denúncia, o que vai de encontro ao estabelecido no art. 28-A do CPP, especificamente no que diz respeito à “confissão do investigado”, estando configurada a preclusão tanto na forma temporal quanto consumativa. III. Manifestação contrária do MPM à propositura do mencionado acordo. Conforme art. 28-A do CPP, o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal”, sendo o oferecimento do acordo uma faculdade do Ministério Público e não um direito subjetivo do Acusado, entendimento esse presente em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV. Sobre o julgado do STF mencionado pela Defesa, além de não ter efeito vinculante, tal julgado dispõe sobre a possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União, e não sobre a sua obrigatoriedade. V. O pedido da Defesa de cancelamento da Súmula nº 18 do STM não foi apreciado, tendo em vista que tramita perante esta Corte Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) sobre essa matéria. VI. Ordem denegada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A
14/11/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000441-29.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: FLAVIO MOREIRA DE SOUSA
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "HABEAS CORPUS" E DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000441-29.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: FLAVIO MOREIRA DE SOUSA
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO - RIO DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
PROCESSO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÂO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRECLUSÃO. FACULDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). AUSÊNCIA DE DIREITO
SUBJETIVO DO RÉU. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. CANCELAMENTO DA SÚMULA Nº 18 DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. INCIDENTE
DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SOBRE ANPP.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. Habeas Corpus impetrado em razão de decisão do Conselho Permanente de
Justiça que negou pedido de encaminhamento dos autos ao MPM para que o
órgão oferecesse ANPP. A Defesa pede: anulação da decisão do Conselho e
encaminhamento dos autos ao MPM para oferecimento do ANPP. Pede ainda o
cancelamento da Súmula nº 18 do STM.
II. O acordo deve ser oferecido antes da Denúncia, para se evitar a ação penal.
No caso, além de ter sido instaurada a ação penal, a Defesa adotou como
estratégia negar a imputação constante da Denúncia, o que vai de encontro ao
estabelecido no art. 28-A do CPP, especificamente no que diz respeito à
“confissão do investigado”, estando configurada a preclusão tanto na forma
temporal quanto consumativa.
III. Manifestação contrária do MPM à propositura do mencionado acordo.
Conforme art. 28-A do CPP, o Ministério Público “poderá propor acordo de não
persecução penal”, sendo o oferecimento do acordo uma faculdade do
Ministério Público e não um direito subjetivo do Acusado, entendimento esse
presente em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
IV. Sobre o julgado do STF mencionado pela Defesa, além de não ter efeito
vinculante, tal julgado dispõe sobre a possibilidade de celebração do Acordo de
Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União, e não sobre a sua
obrigatoriedade.
V. O pedido da Defesa de cancelamento da Súmula nº 18 do STM não foi
apreciado, tendo em vista que tramita perante esta Corte Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (IRDR) sobre essa matéria.
7000441-29.2024.7.00.0000
40001366865 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI. Ordem denegada. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Excelentíssimo
Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade
do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente habeas corpus
e em denegar a ordem por falta de amparo legal.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 14 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados
Dr. Geraldo Kautzner Marques, Dr. Willian Otero da Presa Machado e Dra. Raquel Machado
de Andrade em favor do 3º Sgt da Marinha do Brasil FLAVIO MOREIRA DE SOUSA, ora
Paciente, contra suposto ato ilegal da autoridade coatora, o Conselho Permanente de Justiça
da 1ª Auditoria da 1ª CJM, decorrente da Decisão nos autos da Ação Penal Militar (APM) n°
7000365-72.2024.7.01.0001 (Evento 127, DEC1).
A Defesa se opõe a Decisão, proferida pelo mencionado Conselho, que
indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público Militar para oferecimento de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Para tanto, alega que, em audiência ocorrida em
25/6/2024, requereu ao Conselho Permanente de Justiça, com supedâneo na decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal, em sede do HC nº 232.254/PE, que os autos fossem
encaminhados ao MPM para oferecimento de ANPP, argumentando que o Paciente preenche
todos os requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal.
Na visão da Defesa, mesmo o ANPP não tendo sido oferecido na fase pré-
processual, com Denúncia recebida pelo órgão julgador, deve o MPM fazê-lo no processo e,
caso não o faça, deve-se aplicar o disposto no § 14, do art. 28-A do CPP. Nesse sentido, a
Defesa aponta entendimento exarado pela 2ª Câmara de Controle e Revisão do MPF, em Voto
de nº 1944/2022, nos autos do Procedimento nº 5074991-86.2020.4.02.5101.
Prossegue alegando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade
de aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União e que a manutenção da Decisão
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça configura-se em manifesta ilegalidade,
afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do devido
processo legal, devendo, portanto, ser concedida a ordem de habeas corpus, em sede de
liminar e de mérito e, por fim, pede:
7000441-29.2024.7.00.0000
40001366865 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A - Presentes os requisitos legais da tutela cautelar de urgência, a concessão liminar da
ordem de habeas corpus para sobrestar a APM n° 7000365-72.2024.7.01.0001/RJ até o
julgamento final desta ação de HC;
B – No mérito, a confirmação da liminar e o cancelamento do verbete da Súmula 18/STM,
que impede a aplicação do ANPP na Justiça Militar da União, em razão de sua absoluta
incompatibilidade com a legislação processual penal (militar e comum) e a CF/88,
anulando-se definitivamente o ato impugnado para julgar procedente a presente impetração
e determinar o envio da APM n° 7000365-72.2024.7.01.0001/RJ ao Ministério Público
Militar para oferecimento do ANPP ao paciente, eis que atende os requisitos do art. 28-A do
CPP, c/c art. 3º do CPPM. (HC nº 7000441-29.2024.7.00.0000, evento 1, INIC1) (Grifos do
autor).
Os autos foram conclusos ao Gabinete da Presidência do Tribunal, oportunidade
na qual o Sr. Ministro-Presidente FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO proferiu
Despacho reservando-se a apreciar a medida liminar após as informações da autoridade
coatora (Evento 7, DESP1).
As informações vieram prestadas pelo Sr. Juiz Federal da Justiça Militar da
União JORGE MARCOLINO DOS SANTOS (Evento 10, INF_HC1), das quais se extrai a
seguinte síntese dos fatos, in verbis:
1. Em 18/03/2024, ao evento 01 - INIC1, foi oferecida denúncia contra o ora paciente, pela
prática, em tese, do crime previsto no artigo 160 do CPM;
2. Em 02/04/2024, ao evento 01 - RECDEN3, foi recebida a inicial acusatória;
3. Em 10/04/2024, ao evento 20, foi estabelecida a relação processual, com a citação do réu;
4. Em 30/04/2024, ao evento 28, foi apresentada resposta à acusação;
5. Em 06/05/2024, ao evento 32, designei o dia 21/05/2024 para a sessão de oitiva do ofendido
e da testemunha do MPM;
6. Em 13/05/2024, ao evento 57, foi informada a impossibilidade de o ofendido militar
Capitão Tenente Gilberto Gonçalves Malafaia Neto participar do ato designado, uma vez que
se encontrava servindo em Navio acionado pelo Alto Comando Naval para levar donativos
aos necessitados das inundações ocorridas no estado do Rio Grande do Sul (RS). Por esta
razão, em 15/05/2024, ao evento 59, redesignei o referido ato para 11/06/2024;
7. Em 22/05/2024, ao evento 78, tendo em vista a necessidade de reajustar a pauta, redesignei
o ato para o dia 18/06/2024;
8. Em 22/05/2024, ao evento 84, foi requerida pela Defesa a designação de nova data para o
ato, uma vez que já tinha audiência marcada no mesmo dia e horário no 9ºJEC do Rio de
Janeiro. Assim, e por derradeiro, ao evento 87, a sessão foi remarcada para o dia 25/06/2024;
9. Em 21/06/2024, ao evento 105, designei o dia 09/07/2024 para realização da oitiva de
testemunhas de Defesa, se houver, qualificação e interrogatório;
10. Em 25/06/2024, foi realizada a audiência de oitiva de ofendido e testemunha do Ministério
Público Militar, oportunidade na qual a Defesa requereu a aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal, com apoio no entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal
Federal em Acórdão proferido no HC 232.254/PE. O requerimento foi apreciado e indeferido
7000441-29.2024.7.00.0000
40001366865 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pela unanimidade do CPJ/MB, valendo-se da Súmula nº 18 do STM, no sentido da não
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal à Justiça Militar. A correspondente Decisão foi
publicada em 02/07/2024, ao evento 127.
Após exame das informações, em Decisão datada de 8/7/2024 (Evento 12,
DEC1), o Sr. Ministro-Presidente FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO indeferiu o
pleito liminar, consoante os seguintes argumentos:
O deferimento do pedido liminar, como requer a Defesa, pressupõe os seguintes requisitos:
fundamento relevante (fumus boni iuris) e risco de ineficácia da medida (periculum in mora).
Verifica-se que o douto Colegiado a quo agiu em consonância com o Enunciado nº 18 da
Súmula de Jurisprudência do STM. Ademais, mister se faz ressalvar que o entendimento
emergido nos autos do Habeas Corpus 232.254/PE, da Segunda Turma do Supremo Tribunal
Federal, produziu efeito somente entre as partes do mencionado writ.
In casu, não se revela manifesto o fumus boni juris, necessário ao deferimento da liminar, visto
que, de imediato, não se vislumbra qualquer afronta a dispositivos legais ou abuso de poder
por parte da autoridade apontada como coatora. Ao contrário, o entendimento estampado na
Decisão combatida extrai seu fundamento do entendimento pacificado desta Corte Superior
Castrense.
Dessa forma, na situação em tela, não se mostra razoável, em sede de cognição sumária,
obstar a marcha processual da Ação Penal Militar (APM) nº 7000365-72.2024.7.01.0001/RJ,
uma vez que o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha do Brasil indeferiu o pedido
de aplicação do ANPP à luz do Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM.
Ademais, como dito alhures, não observo, de plano, ilegalidade ou abuso de poder aptos a
justificar a providência emergencial suscitada, inviabilizando, portanto, o deferimento da
medida liminar requerida.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra. MARIA
ESTER HENRIQUES TAVARES, Subprocuradora-Geral da Justiça, afirmou que é
obrigatória a manifestação do MPM acerca do oferecimento e possibilidade do ANPP, mas
que não há a obrigatoriedade de celebração do referido acordo. Ressalta que se trata,
portanto, de uma faculdade do MPM em propor o acordo, e não de um direito subjetivo do
Réu. Ao fim, conclui seu parecer manifestando-se pelo conhecimento do habeas corpus e pela
denegação da ordem (HC nº 7000441-29.2024.7.00.0000, evento 18, PARECER1).
O Paciente impetrou também o Habeas Corpus nº 243.914, perante o Supremo
Tribunal Federal, em face da decisão liminar acima. A Suprema Corte decidiu no sentido de
não conhecer do mencionado writ, sendo negado seu prosseguimento, aplicando-se o disposto
na Súmula nº 691 do STF.
Já no âmbito da Ação Penal Militar, verificou-se que, em apresentação de
resposta à acusação, não foi solicitado pela Defesa que fosse oportunizada a ela a celebração
do ANPP (APM nº 7000365-72.2024.7.01.0001, evento 28, RESP_ACUSA2), conforme a
seguir destacado:
Neste momento, a Defesa Técnica, por razões estratégicas, limita-se a NEGAR a imputação
realizada nos termos da Denúncia.
7000441-29.2024.7.00.0000
40001366865 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, o mérito da demanda penal será avaliado após a instrução criminal, na Sessão de
Julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O presente pedido de habeas corpus atende aos requisitos de admissibilidade,
devendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito, o pleito não merece ser acolhido.
O Acordo de não Persecução Penal (ANPP) foi inserido, por intermédio da Lei
nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, no art. 28-A do Código de Processo Penal, o qual
dispõe da seguinte forma:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. (Grifo nosso).
Do dispositivo legal acima transcrito, observa-se que o termo utilizado pelo
legislador foi “investigado”, o que leva a entender que o ANPP deve ser oferecido na fase
pré-processual. Assim, a inserção dessa novidade no ordenamento jurídico, como instrumento
de política criminal, teve por intuito evitar a propositura da ação penal. Nesse sentido,
manifestou-se o Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE.
1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova
realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem
tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente,
permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o
acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.
2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro
nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições".
3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir
a composição depois da condenação, como pretende a defesa (HC 191.464-AgR/SC, Primeira
Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020).
4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC nº 191124 AgR/RO, Relator Ministro
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 8/4/2021, DJe publicado em
13/4/2021) (Grifo nosso).
No entanto, a Defesa, conforme o trecho destacado em sua Inicial, aponta
entendimento do Ministério Público Federal, no sentido de que:
7000441-29.2024.7.00.0000
40001366865 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] o recebimento da denúncia e o início da ação penal não configuram obstáculo à
celebração do ANPP, na hipótese de não ter sido dada a oportunidade para a defesa técnica
do réu se manifestar sobre o ANPP. [...]” (Grifo nosso).
Ocorre que a Defesa, nem mesmo na fase de resposta à acusação, mencionou
sobre uma possível celebração do ANPP, ao contrário, adotou como estratégia negar a
imputação constante da Denúncia, o que vai de encontro ao estabelecido no art. 28-A do CPP,
especificamente no que diz respeito à “confissão do investigado”, estando, desta forma,
configurada, portanto, a preclusão tanto na forma temporal quanto na consumativa.
Conforme consta dos autos, a Denúncia foi recebida em 2/4/2024 (APM n°
7000365-72.2024.7.01.0001/RJ, evento 1, RECDEN1), após o advento da Lei nº
13.964/2019, não havendo qualquer justificativa para que a Defesa não requeresse a
propositura do ANPP em momento oportuno, deixando para requerer somente durante sessão
realizada em 26/6/2024, aproximadamente 3 (três) meses após o recebimento da Denúncia.
O instrumento do ANPP foi instituído com o fito de impedir a propositura da
ação penal, no entanto, a Defesa além de não ter requerido a celebração do Acordo na fase
pré-processual, conduziu seus atos, até a sessão de oitiva testemunhas indicadas pelo MPM,
de maneira a dar prosseguimento ao curso da ação penal, sem qualquer requerimento que
diga respeito à celebração do ANPP.
Ademais, conforme registrado nos autos (APM nº 7000365-72.2024.7.01.0001,
evento 127, DEC1), o MPM manifestou-se em oposição à celebração do ANPP, alegando que
o referido instituto visa evitar o início da ação penal militar, o que no presente caso já
ocorreu.
Tendo em vista que o art. 28-A do CPP dispõe que o Ministério Público “poderá
propor acordo de não persecução penal”, o oferecimento do aludido instrumento não é um
direito subjetivo do investigado, mas sim uma faculdade do Ministério Público. Esse
entendimento está firmado em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA OU MITIGADA. IDONEIDADE DOS
FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE MANIFESTA:
AUSÊNCIA.
1. O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, que
avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção
do delito.
2. Não há ilegalidade quando o órgão acusatório conclui, motivadamente, ser a benesse
insuficiente para reprovação e prevenção do crime ante as particularidades do caso concreto.
[...] (RHC 225573 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em
26/2/2024, publicado no DJe de 22/4/2024).
No mesmo sentido, esta Corte se manifestou da seguinte forma:
HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PREENCHIMENTO. REQUISITO. INSTITUTO. NÃO VINCULAÇÃO DO MPM. AUSÊNCIA
DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE
7000441-29.2024.7.00.0000
40001366865 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se aplica o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça Militar da União,
considerando a especialidade dos seus normativos. Ademais, o oferecimento da denúncia
demonstra a ausência de interesse do MPM em firmar o acordo. Dessa forma, o pleito
defensivo encontra óbice intransponível nos princípios da obrigatoriedade e da
indisponibilidade, previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar.
O preenchimento dos requisitos constantes no art. 28-A do CPP não configura direito
subjetivo do indiciado a firmar o acordo de não persecução penal e também não vincula o
órgão ministerial, tendo em vista a possibilidade de ponderação, pelo respectivo membro da
instituição, da utilidade do instituto para reprovação e prevenção do crime.
Não é possível invocar a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum se não
existe omissão no Código de Processo Penal Militar a ser suprida.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus
Criminal nº 7000471-64.2024.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira.
Data de Julgamento: 19/9/2024. Data de Publicação: 7/10/2024) (Grifo nosso).
No tocante à Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede do
Habeas Corpus nº 232.254/PE, cujo trecho foi colacionado pela Defesa em sua Exordial,
cumpre ressaltar que tal decisão não foi proclamada com efeito vinculante e eficácia erga
omnes.
No entanto, da análise da mencionada decisão, observa-se que a Suprema Corte
não se posicionou pela obrigatoriedade de aplicação do art. 28-A do CPP, mas sim pela
possibilidade de sua aplicação no âmbito da Justiça Castrense, é o que se extrai do trecho da
mencionada decisão, a seguir destacado:
[...] 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas,
ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.
[...] (HC 232.254/PE Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024,
publicado em 8/5/2024) (Grifo nosso).
No presente caso, o MPM manifestou-se como sendo incabível o oferecimento
do acordo (APM nº 7000365-72.2024.7.01.0001, evento nº 141, ATA1). Há ainda de se
considerar que a conduta descrita na Denúncia é a tipificada no art. 160 do Código Penal
Militar (desrespeitar superior diante de outro militar), delito esse constante do Título II, do
mencionado diploma, que estabelece os crimes contra a autoridade e a disciplina militar.
Dessa forma, a conduta supostamente praticada pelo Paciente ofende os princípios
constitucionais da hierarquia e da disciplina, pilares das Forças Armadas, o que reforça a não
aplicação do art. 28-A do CPP ao presente caso.
Esta Corte não está alheia às recentes decisões do Supremo Tribunal Federal e
às discussões pertinentes ao conteúdo da citada Súmula de nº 18/STM. No entanto, tendo em
vista que ainda não se tem uma decisão da Suprema Corte com efeito vinculante e por ainda
estarem em andamento os debates atinentes a esse instituto, o STM vem mantendo o
posicionamento de aplicação da mencionada Súmula, conforme se extrai dos recentes
julgados desta Corte:
EMENTA:
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA.
PEDIDO.
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. OFERECIMENTO. ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL
7000441-29.2024.7.00.0000
40001366865 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(ANPP). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO
AO ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DO STM. MANUTENÇÃO DO DECISUM
AGRAVADO. RECURSO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
Impõe-se a negativa de seguimento ao pleito defensivo dirigido à conversão do
julgamento em diligência com a remessa dos autos ao Ministério Público Militar, com
vistas a viabilizar a oferta de Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP), por ser
manifestamente contrário ao Enunciado nº 18 da Súmula de jurisprudência do Superior
Tribunal Militar.
Agravo defensivo rejeitado. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Agravo
Interno Criminal nº 7000416-16.2024.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar
Francisco Joseli Parente Camelo. Data de Julgamento: 22/8/2024, Data de Publicação:
5/9/2024); e
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
PEDIDO LIMINAR COM EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DUPLO
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO PARQUET
PARA RECORRER. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. FORMALIZAÇÃO
DE ACORDO ENTRE MPM E DPU. INDEFERIMENTO JUDICIAL DO ANPP.
DECISÕES DA SUPREMA CORTE. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA DO STM. NEGATIVA DE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
[...]
Após ser instado na Resposta à Acusação, o MPM foi intimado e optou pela
formalização do Acordo de Não Persecução Penal. A negativa de homologação da
instância de origem fez com que ambas as partes ficassem sucumbentes na pretensão
negocial, motivo que deu azo ao interesse recursal do MPM e da DPU. Em decorrência
dessas nuances, a legitimidade recursal do Parquet está abarcada nos contornos do art.
511 do CPPM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Consigna-se o fato de as atuais decisões do STF a favor da incidência do ANPP na
Justiça Militar da União não terem sido proclamadas com efeito vinculante e eficácia
erga omnes. É certo que a divergência jurisprudencial entre esta Justiça Castrense e o
Tribunal Maior não é salutar, pois ocasiona insegurança jurídica temporária aos
jurisdicionados. Tudo isso reforça a urgência no trato do IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, oportunidade em que a discussão será aprofundada à luz das
especificidades da Justiça Militar, visando a pacificação no âmbito interno desta
Especializada. No entanto, até que ocorra o reexame aprofundado do tema com fins à
estabilização da controvérsia, entende-se ser prudente seguir a coerência dos julgados
desta Corte para não fomentar a instabilidade das decisões. Daí porque, vislumbra-se,
sem prejuízo de ulterior reanálise do tema nos autos do IRDR, que seria um
contrassenso reformar o Decisum que determinou a retomada da Ação Penal Militar n°
7000302-12.2023.7.03.0103, tendo em vista que o juízo a quo se limitou a aplicar o
vigente enunciado sumular nº 18 deste Tribunal. Recurso desprovido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000397-10.2024.7.00.0000.
Relatora Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de
Julgamento: 8/8/2024, Data de Publicação: 4/9/2024).
Ademais, conforme consta do julgado acima, tramita perante este Tribunal o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
versando sobre a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, razão pela qual,
no tocante ao pedido de cancelamento da Súmula nº 18 do STM, deixo de me manifestar, no
7000441-29.2024.7.00.0000
40001366865 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que diz respeito a uma possível revisão do mencionado enunciado, em momento oportuno,
qual seja, no bojo do IRDR acima, que se encontra em fase de remessa para inclusão em
julgamento (IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, evento nº 159).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente habeas corpus e de
denegar a ordem por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366865v2 e do código CRC 5183039d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 2/12/2024, às 17:41:29
7000441-29.2024.7.00.0000
40001366865 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR